Tribunal: TJDFT
Processo: 0724686-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724686-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEMESIO SOUSA BATISTA AGRAVADO: CLEIDNEI LOURENCO DE MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEMÉSIO SOUSA BATISTA contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703815-68.2019.8.07.0020, indeferiu o pedido de penhora de bem móvel formulado pela parte exequente, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Afirma que, nos autos do processo no 0720809-29.2022.8.07.0001 a parte devedora, ora agravada, recebeu, em sede de conciliação, o veículo automotor objeto do pedido de substituição da penhora indeferido pela decisão agravada. Assevera que não importa que o veículo ainda não esteja está registrado em nome do agravado, considerando que há prova suficiente que a ele pertence, de modo que deve responder à execução com todos os seus bens, na forma do artigo 789, do Código de Processo Civil. Sustenta que os documentos juntados possuem o condão de comprovar que o agravado é o verdadeiro dono do referido veículo. Argumenta que, por má-fé, a parte agravada não registra a propriedade do imóvel em seu nome e o mantém em nome de terceiros, tendo em vista as diversas dívidas contraídas. Tece demais considerações no mesmo sentido. Requer o conhecimento e a concessão da antecipação da tutela recursal para deferir a substituição da penhora anteriormente deferida pelo veículo Frontier, LE, ano/modelo 2011/2011, placa: JJK 0835, Renavam: 00326045347. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela de urgência ora vindicada, com a consequente reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido no ID 48121689 e ID 48121691. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Tramita na origem cumprimento de sentença, no curso do qual o exequente, ora agravante requereu a substituição de penhora por bem móvel registrado em nome de terceiros, sob o fundamento de que pertence ao devedor, ora agravado, mas não foi registrado em seu nome, por má-fé. Colacionou aos autos provas que indicam que o bem indicado à penhora pertence à esfera patrimonial do agravado, sobrevindo a decisão recorrida, de indeferimento do pleito. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 161367917 – autos de origem): Nada a prover acerca do pedido de penhora do veículo frontier, LE, 2011, Placa JJK0835, renavam 00326045341, porquanto está em nome de terceiro, conforme consta no sistema Renajud: Ademais, o documento de ID 160859765 não informa que o bem está na posse do executado. Assim, indefiro o pedido de ID 160857936. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 110565555. Como cediço, são penhoráveis os direitos do devedor contra terceiros, desde que tenham caráter patrimonial e possam ser transferidos/cedidos independentemente do consentimento do terceiro. A efetivação desse tipo de penhora pode se dar no rosto dos autos no qual o executado possui crédito a ser apurado frente a terceiro, prosseguindo o processo executivo com avaliação e alienação dos direitos ou ações. Nessa senda, ensina Cândido Rangel Dinamarco: (...) Penhora no rosto dos autos é penhora de bens que poderão ser atribuídos ao executado em algum processo no qual ele figure como demandante ou no qual tenha a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável. (in Instituições de Direito Processual Civil, volume IV, Malheiros, São Paulo, pág.612) Além disso, a rigor do disposto no artigo 1.267 do Código Civil, a aquisição de direitos sobre coisas móveis, notadamente o direito de propriedade, se dá pela tradição singela, não se podendo por isso presumir propriedade tão somente pelo registro do veículo no órgão de trânsito, se não for ele efetivamente encontrado em mãos do suposto proprietário e devedor. Na hipótese dos autos, o agravante afirma que o devedor, ora agravado, é o real proprietário do veículo Frontier, LE, ano/modelo 2011/2011, placa: JJK 0835, Renavam: 00326045347. Assevera, ainda, que o referido foi recebido em acordo realizado nos autos do processo no 0720809-29.2022.8.07.0001 que tramita perante a Décima Segunda Vara Cível de Brasília (ID 48121678). Em consulta ao sistema PJe, constata-se que o referido veículo realmente foi objeto transação judicial em que o agravado figurou como participante na condição de “primeiro requerido”. A cláusula primeira do citado acordo assim estipulou (ID 48121678 – Pág. 3): A(s) parte(s) REQUERENTE se obriga a entregar às partes REQUERIDAS, O veículo Frontier, LE, 2011, 2011, Preta, Placa JJK0835, Renavam: 00326045341 no dia 15/12/2022, às 15 horas no seguinte endereço: Quadra 08, Lote 01/03, Jardim Querência – Àguas Lindas de Goiás-GO, mediante recibo. Parágrafo Primeiro. A parte Requerente se compromete a entregar o veículo em perfeitas condições, com pneus semi-novos e motor recém retificado. Parágrafo Segundo. Os débitos referentes ao veículo (IPVA, Seguro, Licenciamento e Multas) ficarão sob a responsabilidade do requerente no período dos anos de 2.020 a 2.022, sendo que estes débitos serão objeto de desconto na parcela, prevista para 15/01/2023. Parágrafo Terceiro. Caso o prazo de entrega do veículo estabelecido no caput não seja cumprido, fica estipulado multa no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia, até a efetiva entrega do veículo. Parágrafo Quarto. Na ocasião da entrega do veículo, será entregue pelo autor a microfilmagem dos Cheques (no UA 00153, UA 00152, UA 00154) do Banco Itaú, da Conta 03430-6, momento em que os requeridos se comprometem a entregar a carta de quitação para o requerente. (destacado) A sentença prolatada pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília homologou o acordo celebrado. Transcrevo-a (ID 143249348 – autos no 072080-29.2022.8.07.0001): As partes celebraram transação, observando os requisitos legais. Isso posto, homologo o ACORDO celebrado para que produza seus efeitos jurídicos e, por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil. Havendo depósito judicial, fica desde já autorizada a expedição do alvará de levantamento ou, se o caso, a transferência dos valores em favor da parte credora. Se preciso, intime-se a parte credora para fornecer os dados necessários para cumprimento desta determinação. Dispensado o pagamento das custas finais, nos termos do § 3o do art. 90 do CPC. Custas iniciais na forma pactuada ou, caso não tenham as partes disposto a esse respeito, divididas igualmente (CPC, art. 90, § 2o). Fica suspensa a exigibilidade das verbas em relação às partes com gratuidade de justiça deferida nos autos (CPC, art. 98, § 3o). Transitada em julgado nesta data, em face da renúncia ao prazo recursal. Dispensada a publicação e a intimação da sentença homologatória. Promovidas as anotações e comunicações pertinentes, dê-se baixa e arquive-se. Sentença registrada nesta data. Contudo, ao compulsar os autos em questão, constata-se que o acordo celebrado não foi devidamente cumprido, sendo, inclusive, determinada por aquele Juízo a reativação do polo passivo da demanda (ID 146664544 – autos no 0720809-29.2022.8.07.0001). Constata-se, ainda, que o feito alhures se encontra em fase de cumprimento de sentença do acordo homologado. Ou seja, o veículo objeto de acordo naqueles autos em nenhum momento adentrou na esfera patrimonial do agravado, haja vista que, conforme dito em linhas acima, a aquisição de direitos sobre coisas móveis, especialmente o direito de propriedade, se dá pela tradição. Nesse passo, percebe-se que o bem que se busca penhorar, a rigor, não é do devedor, mas de terceiro estranho à lide, pois somente a tradição constitui-se o direito real de propriedade, conforme se infere do disposto no artigo 1.267, do Código Civil. Confira-se: Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição. Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório; quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro; ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico. Assim, considerando que o veículo indicado pelo agravante não está registrado em nome do agravado e, não se tendo notícia sobre a existência de uma relação contratual entre o agravado e o real proprietário do bem, não há que se falar em direitos incidentes sobre o veículo, sendo incabível, portanto, a almejada constrição judicial, haja vista tratar-se de bem de propriedade de terceiro que sequer integrou a lide. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA. VEÍCULO. EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADO IMPROCEDENTE. LEILÃO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Nos termos dos artigos 831 e 832 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução. 2. Possível a penhora sobre veículo em posse do devedor, ainda que registrado no Detran em nome de terceiros, quando demonstrada a real propriedade do usuário. 3. A incidência do instituto da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1336346, 07031010320218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 26/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 23 de junho de 2023 17:46:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador